Tribunal: TJPA
Processo: 0809530-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809530-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JESIANE LIMA VELOZO

AGRAVADO: DINA MARIA FLEXA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA - INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA NESSA PARTE - BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA POUPANÇA DA AGRAVANTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS PÁTRIOS E AO QUE ESTABELECE O ART. 833, INCISO X DO CPC – REFORMA SOMENTE NESTE TOCANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de 1º grau decidiu no dia 25/06/2018, em definitivo, já em sede de embargos de declaração, sobre a impugnação relativa à alegação de excesso de execução apresentada pela agravante, não tendo a recorrente contra tal decisum se insurgido por meio do recurso do recurso cabível.

2-Ressalta-se, que somente em 14/08/2018, a parte agravante protocola petição alegando novamente excesso, sob o fundamento de que a incidência do termo inicial da correção monetária estava incorreta, quando na verdade pretendia rediscutir a matéria e provocar a decisão objeto do presente recurso.

3-Ora, d
a exposição acima, depreende-se de forma clara que a discussão atinente ao
excesso
de
execução
há muito se encontra
preclusa
, não sendo possível mais debate judicial sobre o tema.

4-
Já no que se refere ao argumento de que os valores bloqueados são decorrentes de conta poupança, conforme se depreende dos documentos juntados na Petição de Reconsideração (DOC. Nº. 1247790), verifica-se que, de fato, os valores constritos foram decorrentes da conta poupança da agravante.

5-Nesse sentido, a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do

CPC
/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC.

6-
Os Tribunais Pátrios, na mesma linha, seguiram o entendimento segundo o qual mostra-se impenhorável
as quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente
para sustar o bloqueio dos valores decorrentes da conta poupança da ora recorrente, ressaltando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos, na hipótese de existirem, permanecem constritos, devendo ainda o valor penhorado retornar, caso tenha sido transferido para conta do juízo, à conta poupança da agravante, nos termos da liminar deferida anteriormente (ID Nº. 1249791)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

JESIANE LIMA VELOZO

e agravada
DINA MARIA FLEXA VILHENA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JESIANE LIMA VELOZO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO (Proc. nº.: 0020385-21.2013.8.14.0301)
rejeitou a alegação de excesso do valor penhorado, determinando o cumprimento integral da decisão que ordenou a realização de penhora complementar via BACENJUD, bem como a expedição de alvará judicial do valor incontroverso, tendo como ora agravada
DINA MARIA FLEXA VILHENA.

Alega a agravante que o Juízo de 1º grau, em sede de sentença nos autos de Ação de Despejo, condenou a recorrente tão somente a pagar os alugueis de abril, maio e junho de 2013, porém, já em cumprimento de sentença, determinou o bloqueio da sua conta pelo pagamento de honorários advocatícios a qual a mesma não fora condenada, fato este que ensejou a interposição do presente recurso.

Aduz que no presente caso não restou configurado preclusão da matéria, posto que a sentença do despejo deixou de condenar a ora agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão de estar sob o pálio da justiça gratuita, não sendo devida a referida verba.

Sustenta que o valor executado fora bloqueado da conta poupança da agravante o que também é vedado pelo entendimento dos Tribunais Pátrios e legislação pátria, tendo havido o bloqueio do valor R$ 6.240,52 (seis mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos).

Afirma que o periculum in mora resta demonstrado na medida em que se trata de dinheiro, bem fungível e de difícil reparação, momento em que se levantado pela agravada, ocorrerá o vazio do pagamento da dívida, o que poderá ser revertida pelo julgamento da impugnação já por ela oposta.

Ressalta que o fumus boni iuris está latente à medida que seu direito de pagamento integral e o levantamento do crédito poderá sofrer abalo, prejuízos financeiros e lacuna em sua subsistência e de familiares.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão preliminar (ID Nº. 120303), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela ora recorrente.

Após pedido de reconsideração (ID Nº. 1247773), esta Relatora exercendo o juízo de retratação, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente para sustar o bloqueio dos valores da conta poupança da recorrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1273111), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da decisão ora vergastada em todos os seus termos, bem como pela aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, por afirmar ser o recurso claramente protelatório e atentatório a dignidade da justiça.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu que a matéria não enseja a intervenção do Ministério Público (ID Nº. 4347479).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que
rejeitou a alegação de excesso do valor penhorado, determinando o cumprimento integral da decisão que ordenou a realização de penhora complementar via BACENJUD, bem como a expedição de alvará judicial do valor incontroverso.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar formulado pela ora recorrente, qual seja, a de que a matéria de excesso de execução encontra-se alcançada pela preclusão.

Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende dos autos, o Juízo de 1º grau decidiu no dia 25/06/2018, em definitivo, já em sede de embargos de declaração, sobre a impugnação relativa à alegação de excesso de execução apresentada pela agravante, não tendo a recorrente contra tal decisum se insurgido por meio do recurso do recurso cabível.

Ressalta-se, que somente em 14/08/2018, a parte agravante protocola petição alegando novamente excesso, sob o fundamento de que a incidência do termo inicial da correção monetária estava incorreta, quando na verdade pretendia rediscutir a matéria e provocar a decisão objeto do presente recurso.

Ora, d
a exposição acima, depreende-se de forma clara que a discussão atinente ao
excesso
de
execução
há muito se encontra
preclusa
, não sendo possível mais debate judicial sobre o tema.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO. - Se encontra abarcada pela preclusão a matéria que já foi abordada e decidida no feito, não cabendo mais discussão sobre o tema.

(TJ-MG - AI: 10707020527172001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO
. 1.Não há falar em nulidade se as publicações se dão em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado para tal fim, que, no entanto, atendeu a duas intimações sem apontar anteriormente a irregularidade. 2.
A pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, o agravante volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.

(TJ-DF 07040254820208070000 DF 0704025-48.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 05/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. Operou-se a preclusão acerca da matéria que versa sobre excesso de execução, tendo em vista que há decisão pretérita de rejeição liminar a respeito.
(...) OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CADASTRO E INTIMAÇÃO DE PROCURADOR.Na espécie, por ocasião da decisão de liquidação, efetivou-se a respectiva intimação da parte demandada, em nome dos procuradores devidamente cadastrados, através da Nota de Expediente nº 305/2017 (e-fl. 113). Assim, diante da intimação válida, não há falar em nulidade de tal ato.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084386382 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 30/09/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

Desta feita, a presente via, a toda evidência, não se revela adequada à manifestação de contrariedade contra decisão que, como visto, restou preclusa.

Já no que se refere ao argumento de que os valores bloqueados são decorrentes de conta poupança, conforme se depreende dos documentos juntados na Petição de Reconsideração (DOC. Nº. 1247790), verifica-se que os valores constritos foram decorrentes da conta poupança da agravante.

Nesse sentido, a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do

CPC
/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC.

Vejamos o julgado acima referido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). (grifo nosso)

Os Tribunais Pátrios, na mesma linha, seguiram o entendimento segundo o qual mostra-se impenhorável
as quantias depositadas em conta
poupança
até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Novo Código de Processo Civil estabelece que os valores depositados em caderneta de poupança, inferiores a quarenta salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, não cabendo ao julgador interpretar contrariamente ao estipulado do referido dispositivo.
(TJ-MS - AI: 14089397620208120000 MS 1408939-76.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ART. 833, X, DO NOVO CPC. São impenhoráveis as quantias depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 833, X, do NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084132463 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 30/07/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. É impenhorável quantia depositada em conta poupança ou conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no art. 833, X, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido a aplicação do disposto no referido dispositivo legal às contas correntes, desde que observado o limite de 40 salários mínimos. Precedentes jurisprudenciais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082656661, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - AI: 70082656661 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 31/10/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável nos termos dos incisos X do art. 833 e § 2º do CPC,
aplicado subsidiariamente no processo do trabalho por força do art. 769 da CLT. Aplicação da OJ n. 153, da SDI-II do TST e OJ n. 08 da SDI-I do TRT da 3ª Região. Sentença mantida. (TRT-3 - AP: 00106592620175030079 MG 0010659-26.2017.5.03.0079, Relator: Cristina Adelaide Custodio, Data de Julgamento: 16/07/2020, Oitava Turma, Data de Publicação: 17/07/2020.)

Ressalta-se, por oportuno, conforme regra prescrita no art. 833, inciso X do CPC, o limite de impenhorabilidade, nesses casos, é até 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sustar o bloqueio dos valores decorrentes da conta poupança da ora recorrente, ressaltando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos, na hipótese de existirem, permanecem constritos, devendo ainda o valor penhorado retornar, caso tenha sido transferido para conta do juízo, à conta poupança da agravante, nos termos da liminar deferida anteriormente (ID Nº. 1249791)

É COMO VOTO.

Belém, 03/02/2021